Tribunal: TJDFT
Processo: 0734293-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA DE PERCENTUAL DA PENSÃO DA DEVEDORA. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE RENDA SUPERIOR A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS MENSAIS. EXCEÇÕES NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As verbas de natureza salarial, a exemplo da pensão, são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. O Estatuto Processual Civil, contudo, excepciona a impenhorabilidade dos vencimentos no § 2o do art. 833, desde que o pagamento se relacione à prestação alimentícia ou a penhora recaia sobre importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.
2. Se demonstrada que a dívida exequenda decorre dos cheques n. 850007 e 850008, no valor nominal de R$603,00 (seiscentos e três reais) cada e que, quando depositados, não redundaram em suas adequadas compensações, e não de prestação alimentícia, bem como não comprovado que a parte devedora aufira renda superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conclui-se que a situação não se amolda à exceção do art. 833, § 2o, do CPC.
3. Destaque-se que não há falar em prejuízo à efetividade da jurisdição e à razoável duração do processo de origem, tendo em vista que o indeferimento do pedido de penhora de percentual da pensão da agravada não tem o condão de obstaculizar o recebimento do crédito exequendo.
4. Ademais, não se extrai que o feito se adequa à “exceção implícita” descrita pelo c. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do EREsp n. 1582475/MG, segundo a qual “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). Assim, a garantia legal de impenhorabilidade de remuneração deve ser observada.
5. Recurso conhecido e desprovido.